Tribunal: TJSP
Processo: 0001596-67.2017.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.